Tribunal: TJSP
Processo: 1014131-60.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000998364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1014131-60.2018.8.26.0477, da Comarca
de Praia Grande, em que é apelante LITORAL PLAZA
ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA, é apelado CHUBB
SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1014131-60.2018.8.26.0477
Apelante: Litoral Plaza Administradora de Shopping Centers Ltda
Apelado: CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
(Voto no 26.868)
EMENTA: COMPETÊNCIA RECURSAL - CONTRATO
DE SEGURO CORPORATIVO - MATÉRIA AFETA À
COMPETÊNCIA DE UMA DENTRE AS 25a A 36a
CÂMARAS
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PRIVADO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INCISO III.13, DA
RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REMESSA
PARA
REDISTRIBUIÇÃO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 225/227, que julgou improcedente o
pedido
condenando
o
autor
nas
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da causa.

Irresignado, apela o vencido em busca da reforma da
r. sentença sob a alegação, em síntese, de incidência do
Código de Defesa do Consumidor; irregularidade da recusa
de cobertura securitária; a indenização decorrente de
quebra de maquinário estaria prevista no contrato; o
sinistro decorrera de negligência de frequentador do
shopping center; a autora efetuava os reparos periódicos
no equipamento (fls. 229/238).
Comprovado o recolhimento das custas do preparo
(fls. 239/240), sendo o recurso recebido nos efeitos
devolutivo e suspensivo.

Contrarrazões às fls. 244/251.
Por fim, não houve oposição ao julgamento virtual do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
recurso.
É o relatório.
1.- DA COMPETÊNCIA RECURSAL
Consoante dispõe o
art. 103 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, “a competência dos diversos órgãos
do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-
la”.
Da detida análise dos autos, verifica-se que o autor
almeja receber indenização de seguro de responsabilidade
civil, pois a ré recusou cobertura alegando que o
sinistro não se enquadraria nas hipóteses indenizáveis.
No caso em exame, a competência para processar e
julgar
recursos
interpostos
em
ações
e
execuções
relativas a seguro de responsabilidade civil é de uma das
Câmaras compreendidas entre as 25a a 36a Câmaras da
Subseção de Direito Privado III deste E. Tribunal de
Justiça, nos termos da Resolução no 623/2013, art. 5o,
itens
III.13,
in
verbis:
“Ações
civis
públicas,
monitórias e de responsabilidade civil contratual e
extracontratual relacionadas com matéria de competência
da própria Subseção”.
Nesse sentido: “EMENTA COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C.C. DANOS MATERIAIS- Sentença
de improcedência - Discussão que se insere no âmbito de
contrato de seguro - Matéria de competência da Seção de
Direito Privado III do E. TJSP (25a a 36a Câmaras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Direito
Privado)
-
Precedentes
jurisprudenciais
-
Redistribuição determinada
Recurso não conhecido, com
remessa determinada.
Sendo assim, conclui-se que falta a esta 8a Câmara
de Direito Privado competência em relação à matéria, para
processar e julgar o presente recurso.
3.- CONCLUSÃO Daí por que não conheço do recurso,
determinando a remessa dos autos a uma das Câmaras
compreendidas entre a 25a e 36a deste E. Tribunal de
Justiça.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica